Tribunal: TJES
Processo: 0018386-81.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interesse Particular; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018386-81.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARTA RAMOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOT
O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

M
ARTA RAMOS

se insurge contra o acórdão id 7106721, de relatoria Des. Namyr Carlos de Souza, por meio do qual negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – IPAJM E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pleito autoral.

Em razões recursais, a embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, porquanto concomitante ao julgamento do recurso de apelação, o Ministério da Saúde, em 27/11/2023 publicou a Portaria GM/MS Nº 1.999, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT), inserindo no Capítulo V transtornos mentais e comportamentais (inclusive depressão).

Pois bem.

Não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento da apelação cível interposta pela embargante, ocasião em que firmou-se o entendimento de que “a doença apresentada pela Autora não é originada das atividades laborais desenvolvidas no exercício de seu cargo público, situação que afasta o nexo causal indispensável para o reconhecimento da responsabilização do Poder Público”.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SUA PRÓPRIA SAÚDE. PLEITO DE REENQUADRAMENTO DE LICENÇA. LICENÇA POR DOENÇA PROFISSIONAL. DEPRESSÃO. DOENÇA OCUPACIONAL NÃO VERIFICADA. LAUDOS QUE CONCLUEM PELA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO EXERCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM RESPEITO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 13% (TREZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I.
Na hipótese, a Autora pleiteia que as licenças médicas concedidas pelo período de 23 de junho de 2009 em diante (fls. 34/40), para tratamento da sua própria saúde, com fulcro no artigo 129 da Lei Complementar nº 46/1994, sejam convertidas em licença por doença profissional, nos termos do artigo 136, do mesmo Diploma Legal, bem como a condenação do Ente Estatal Fazendário ao pagamento de danos materiais, no tocante à restituição de “
todos os valores já pagos pela Autora no seu tratamento de saúde e os que ainda serão pagos”.

II.
In casu,
a Recorrente sustenta que é acometida por “depressão”, que foi desencadeada pelo seu trabalho de Analista Judiciária na 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra - Privativa do Júri, “
em razão do excesso de trabalho, da pressão psicológica exercida por seus superiores (magistrados) e da própria natureza da matéria abordada pelo tribunal de júri”.

III.
O artigo 136, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, determina que doença profissional é “
aquela que possa ser considerada consequente as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização”.

IV.
Faz-se necessário que a prova dos autos, sobretudo a pericial, demonstre a existência do nexo causal entre a doença apresentada e o trabalho exercido.

Nesse contexto, em que pese a irresignação das embargantes, o v. acórdão não padece de qualquer omissão.

Eventual alteração da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT), não altera a conclusão versada no acórdão embargado acerca da existência de provas suficientes quanto a inexistência de nexo de causalidade entre a doença apresentada pela ora embargante e as atividades laborais desenvolvidas no exercício de seu cargo público.

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelas embargantes, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.